Tribunal: STM
Processo: 7000039-84.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES CAPITULADOS NO ART. 222 E ART 270, AMBOS DO CPM. VIS
CORPORALIS E VIS COMPULSIVA DEMONSTRADAS. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MATÉRIA APRECIADA NO MÉRITO. CONDUTA DE EMPREGAR GÁS
TÓXICO. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA DE PERIGO. MERA EXPOSIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - Ao caso em análise se vislumbra ato de coação moral para constranger a vítima. Embora a
ordem fosse ilegal ou imoral, se verificou nos depoimentos a grave ameaça pela intimidação,
haja vista a característica de introspecção do Ofendido. A simples violação à segurança da
liberdade interna conduz o coagido a executar o que lhe foi imposto. Para a vis compulsiva basta
que se mostre capaz de coagir a vítima a realmente fazer ou não fazer como o agente requer.

II - Entretanto, para o crime do art. 222 do CPM, o lapso temporal de 1 ano foi extrapolado entre
o Recebimento da Denúncia e a Sentença condenatória, na forma do art. 125, inciso VII e § 1º,
c/c art. 129, ambos do CPM.

III - A legislação substantiva castrense adotou a teoria objetivo-subjetiva de perigo, considerada
como a possibilidade de dano, em que um juízo de valor é necessário, como resultado um
silogismo. Considerada a referida teoria, a premissa maior é a conduta objetiva de empregar
material asfixiante e a premissa menor é a ausência de cautela necessária e a possibilidade de
risco à saúde dos militares vítimas do evento.

IV - Provimento parcial do Recurso defensivo para se declarar a prescrição da pretensão punitiva
em relação ao crime do art. 222 do CPM, cuja manutenção da Sentença condenatória se impõe
em seus demais dispositivos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000039-84.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: LUCAS GONÇALO DEL BUSSO
ADVOGADOS: ROBERTO MIGUELE COBUCCI E JOELMA SPINA FERTONANI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/06/2020 a 10/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento parcial ao recurso Defensivo, para
declarar a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do art. 222 do
CPM, cuja manutenção da Sentença condenatória se impõe em seus demais
dispositivos, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/06/2020 20:40:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7397ef
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000039-84.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: LUCAS GONÇALO DEL BUSSO, ex-sd Aer
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. ROBERTO MIGUELE COBUCCI.

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES CAPITULADOS NO ART. 222 E ART 270, AMBOS DO CPM. VIS
CORPORALIS E VIS COMPULSIVA DEMONSTRADAS. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MATÉRIA APRECIADA NO MÉRITO. CONDUTA DE EMPREGAR GÁS
TÓXICO. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA DE PERIGO. MERA EXPOSIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Ao caso em análise se vislumbra ato de coação moral para constranger a
vítima. Embora a ordem fosse ilegal ou imoral, se verificou nos depoimentos a
grave ameaça pela intimidação, haja vista a característica de instrospecção do
Ofendido. A simples violação à segurança da liberdade interna conduz o coagido
a executar o que lhe foi imposto. Para a vis compulsiva basta que se mostre
capaz de coagir a vítima a realmente fazer ou não fazer como o agente requer.
II - Entretanto, para o crime do art. 222 do CPM, o lapso temporal de 1 ano foi
extrapolado entre o Recebimento da Denúncia e a Sentença condenatória, na
forma do art. 125, inciso VII e § 1º, c/c art. 129, ambos do CPM.
III - A legislação substantiva castrense adotou a teoria objetivo-subjetiva de
perigo, considerada como a possibilidade de dano, em que um juízo de valor é
necessário, como resultado um silogismo. Considerada a referida teoria, a
premissa maior é a conduta objetiva de empregar material asfixiante e a
premissa menor é a ausência de cautela necessária e a possibilidade de risco à
saúde dos militares vítimas do evento.
IV - Provimento parcial do Recurso defensivo para se declarar a prescrição da
pretensão punitiva em relação ao crime do art. 222 do CPM, cuja manutenção da
Sentença condenatória se impõe em seus demais dispositivos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e deu
provimento parcial ao recurso Defensivo, para declarar a prescrição da pretensão punitiva
em relação ao crime do art. 222 do CPM, cuja manutenção da Sentença condenatória se
impõe em seus demais dispositivos, nos termos do voto do Relator.

Brasília-DF, 10 de junho de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/06/2020 20:40:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7397ef

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Recurso de Apelação interposto por advogado constituído em favor
de Lucas Gonçalo del Busso, ex-Soldado da Aeronáutica, cujo objetivo é a absolvição, com
base no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, diante de condenação à
pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em face dos crimes de emprego de gás tóxico ou
asfixiante, art. 270 do Código Penal Militar, e constrangimento ilegal, art. 222 do CPM.

A Denúncia oferecida narra que o Acusado era um dos soldados responsáveis pela instrução
de serviço aos recrutas. Assim, no dia 7.5.2017, o Indiciado trancou a porta do cômodo no
qual se encontravam alguns militares e deflagrou gás lacrimogêneo mediante
combinação das substâncias químicas clorobenzalmalononitrila (CS) e dinitrotolueno
(DNT).

Durante a ação se encontravam presos no ambiente os Ofendidos: Caio Vinícius Alves de
Oliveira; Célio Maber Pereira Romera; Cezar Isidoro Maltauro Ribeiro; e Daniel da Silva
Ramos.

Em seguida, passou a realizar perguntas inapropriadas à Vítima Recruta Maltauro, tais como
se "gostava de homem ou de mulher" e o obrigou a ir ao banheiro para se masturbar, sob a
constante vigilância do Denunciado, que somente dispensou o Ofendido posteriormente.
Mais tarde, às 17h do mesmo dia, os recrutas retornaram ao alojamento e, novamente, o
Acusado ordenou ao mesmo militar a ida ao sanitário a fim de proceder a idêntico ato
constrangedor, porém, somente foi liberado após completar esse comportamento.

Logo, o Parquet ratifica que, em sede do depoimento inquisitorial, as vítimas confirmaram os
abusos perpetuados, com o destaque para o fato do Réu ter exposto todos a perigo por gás
tóxico por mais de uma vez. Além disso o Acusado levou ao banheiro o Ofendido, puxado
pela gola, para ver o Recruta Maltauro se masturbar.

No armário do Denunciado foi encontrado um invólucro com substância em pó, que ao ser
submetida a análise pericial, verificou se tratar de clorobenzalmalononitrila (CS) e
dinitrotolueno (DNT). O MPM infere que o gás lacrimogêneo adveio de forma clandestina
trazido pelo Acusado, uma vez que não houve qualquer extravio, segundo informação do
setor de material bélico da Organização Militar.

Dessa forma o Ministério Público imputou ao Acusado os delitos de atentado violento ao
pudor, por duas vezes, na forma do art. 233 c/c art. 237, inciso II, ambos do Código Penal
Militar. Ademais, a tipificação da infração do emprego de gás tóxico ou asfixiante,
igualmente, se impôs, na forma do art. 270 do CPM.

O Juízo a quo rejeitou a Denúncia por falta de justa causa para ação penal, sob o argumento
de pronunciamentos ministeriais conflitantes, pois um membro do MPM requereu o
arquivamento e outro ofereceu Denúncia. Em Recurso em Sentido Estrito esta Corte
Castrense desconstituiu a Decisão do Juízo de piso e recebeu a Inicial para o regular
processamento da Ação Penal Militar.

Em depoimento O Ofendido Cezar Isidoro Maltauro Ribeiro confirmou os fatos narrados na
Denúncia e declarou que obedeceu às ordens abusivas do Réu de ir ao banheiro, devido à
hierarquia na qual estavam submetidos.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/06/2020 20:40:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7397ef

Outra Vítima, Daniel da Silva Ramos, informou dos efeitos ou consequências sofridas em
decorrência do uso do gás lacrimogêneo, como asfixia e irritação ocular, e, ainda, ratificou o
constrangimento sofrido pelo Sd Aer Maltauro.

O Ofendido Caio Vinícius Alves de Oliveira, por outro lado, informou que não houve obrigação
para o ato de masturbação, mas incentivo a título de trote ou brincadeira.

A Testemunha Caio Henrique da Costa Santos visualizou os efeitos nocivos do gás
lacrimogêneo nos militares e a parte final do constrangimento no banheiro.
As Testemunhas de Defesa nada auxiliaram no tocante aos fatos, apenas no que se refere à
personalidade do Réu.

Em interrogatório o Acusado negou os fatos.

Antes de se abrir a etapa do art. 428 do CPPM, o magistrado declarou a sua competência
monocrática, em face dos dispositivos da Lei 13.774, de 19.12.2018, pois considerou o fato
de o Denunciado não mais pertencer aos quadros da Força Aérea.

Em Alegações Escritas o Parquet das Armas constatou a inviabilidade de imputar a prática do
crime previsto no art. 233 do CPM (atentado violento ao pudor), diante da ausência do fim
especial de agir, consubstanciado na finalidade lasciva do ato criminoso. Preconizou, no
entanto, restar demonstrado o constrangimento causado à vítima, especialmente em razão
do ato de masturbação o qual foi compelido a realizar.

Assim, enquadrou a situação fática no crime de constrangimento ilegal, tipificado no art. 222
do CPM. Manteve, por outro lado, a imputação ao tipo do art. 270 do CPM (emprego de gás
tóxico ou asfixiante).

O advogado constituído requereu a absolvição pela atipicidade da conduta e,
subsidiariamente, ante a inexistência de provas para condenação.

O eminente magistrado, em sua Decisão final, concebeu inexistir a figura do
constrangimento ilegal, porquanto ausentes a vis absoluta ou a vis compulsiva. No delito de
emprego de gás tóxico ou asfixiante não considerou haver perigo a vida ou a integridade
física das vítimas. A absolvição decorreu com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, qual
seja, não constituir o fato infração penal.

Após Apelação do Parquet das armas, esta Corte Castrense de ofício declarou a nulidade da
Sentença, nos termos do art. 506 do CPPM, e reconheceu a competência do Conselho
Permanente de Justiça para processar e julgar o ex-sd Aer Lucas Gonçalo Del Busso.

Em nova Decisão o órgão julgador a quo condenou o Apelante, por unanimidade, diante do
crime do art. 270 do CPM, e no tocante ao crime do art. 222 do CPM, por maioria (4x1), cuja
pena final restou em 1 ano e 6 meses de reclusão, com o benefício do sursis penal no prazo
mínimo legal.

Em Apelação da Defesa foi requerida a absolvição, pois no seu entender as provas colhidas
nos autos pendem para a reforma da r. decisão, em que exposição ao gás deu-se em
caráter temporário, isto é, inexistiu menção da possibilidade de óbito ou lesão pela
exposição, bem como ressalta a inexistência de violência física ou psicológica para o tipo de
constrangimento ilegal.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/06/2020 20:40:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7397ef
Em Contrarrazões o Ministério Público requereu a manutenção da Sentença condenatória,
uma vez que os argumentos defensivos encontram-se em descompasso com os elementos
de prova produzidos em juízo.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer do eminente Subprocurador-Geral de
Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, requereu, de forma preliminar, a extinção da
punibilidade referente à pena do tipo de constrangimento ilegal, e no mérito o
desprovimento do recurso da Defesa.

O insigne Ministro-Revisor teve VISTA dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/06/2020 20:40:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7397ef
MÉRITO

O Recurso de Apelação deve ser conhecido, uma vez que obedece aos requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar requereu, de forma preliminar, a extinção da
punibilidade por prescrição do crime de constrangimento ilegal. Em razão do lapso temporal
entre o recebimento da Denúncia e a Sentença condenatória. Contudo, por se tratar de
instituto de direito material, abordarei no mérito ou em sua prejudicialidade a quaestio.

Em Razões de Apelação requer a absolvição do delito de constrangimento ilegal, porquanto
inexistente a vis compulsiva. No crime de emprego de gás tóxico ou asfixiante questiona a
letalidade do material empregado e ausência de qualquer dano permanente às vítimas.

A infração do art. 222 do CPM, tipo subsidiário, somente se configura quando há violência ou
grave ameaça para forçar alguém a fazer alguma coisa ou tolher seus movimentos. Garante
a autonomia individual de salvaguarda constitucional ̶ art. 5º, inciso II.

O crime em concreto foi tutelado inicialmente no art. 180 do Código Criminal do Império de
1830 na forma de "Impedir que algum faça o que a lei permitte, ou obrigar a fazer o que ella
não manda", sob influência da Revolução Francesa de 1789 de tutelar a liberdade, garantida
na Constituição Política de 1824.

O Código Penal Militar de 1944 trouxe em seu art. 183 a estampa do constrangimento ilegal
pela primeira vez na esfera castrense, cuja redação foi repetida no atual Codex.

O impedimento da liberdade do sujeito passivo pode se dar pelo tolhimento de sua ação ou
inação, que vai da livre autonomia íntima da vontade até o movimento corpóreo. Ou seja, a
vítima é obrigada a fazer ou deixar de fazer o que a "lei permite, ou a fazer ou a tolerar que
se faça, o que ela não manda".

Trata-se de crime material, isto é, para a sua consumação exige-se que o fim visado seja
alcançado com a ação ou omissão da vítima, por meio ilegal.

A violência (vis corporalis) é a efetiva força física ou mecânica sobre a vítima ou terceira
pessoa, caracterizada por ação do agente, por exemplo, ao segurar o constrangido, ou
omissão, verbi gratia, privar de água.

A ameaça (vis compulsiva) é a violência moral, por palavras, escritos ou sinais, cuja
finalidade é causar um mal injusto e grave, que seja suficiente para amedrontar.

Não é suficiente que a pessoa tenha sido submetida a qualquer situação de vergonha,
embaraço, ou mesmo vexame, para a tipificação do art. 222 do CPM, pois essa figura penal
exige a violência, grave ameaça, ou qualquer outro meio capaz de diminuir a capacidade de
resistência.

Em outras palavras, o delito de constrangimento ilegal fere a liberdade individual da pessoa,
a ponto de cercear a sua capacidade de autodeterminação da vontade e da ação, por meio
do emprego de uma ação violenta ou ameaçadora.

Ao caso em análise se vislumbra ato de coação moral para o ato de constranger a vítima.
Embora a ordem fosse ilegal ou imoral, se verificou nos depoimentos a grave ameaça pela

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/06/2020 20:40:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7397ef
intimidação, haja vista as características do Ofendido. Assim, a introspecção e a orientação
sexual ainda indefinida faziam o Sd Aer MALTAURO ser constantemente vítima de
conjecturações ofensivas.

Apresento o relatado pelo ex-Sd Aer Davi da Silva Ramos:

"[...] na parte da frente do local do serviço começaram as ofensas [...]
perguntava se o Cesar Isidoro gostava de homem ou mulher, se ele era gay,
essas coisas"

O Sd Aer Luis Guilherme Santos Zuqueira testemunhou que recebeu a notícia do ato de
constrangimento como realizado a título de brincadeira e não levou a sério.

O Sd Aer Caio Henrique da Rocha Santos e a Vítima declararam em juízo que o Acusado ora
dava risadas ora ficava sério durante o suposto ato de constrangimento.

Não obstante o Sd Aer Maltauro tenha declarado a sua situação de constrangimento, para a
tipificação do art. 222 do CPM, devem-se observar os requisitos de violência ou de grave
ameaça.

A violência moral deve ter o propósito de causar um mal relevante. Na Denúncia e nos
depoimentos testemunhais não se constatou qualquer declaração de grave ameaça ou, até
mesmo, promessa de algum mal.

Há o testemunho de que ninguém poderia sair caso o Ofendido não se masturbasse. Tal ato
foi suficiente para que o coagido fosse constrangido. Alguém que é perseguido em
decorrência de seu comportamento arredio e peculiar, qualquer ameaça, ainda mais advinda
de um superior, é capaz de causar constrangimento ilegal.

Ademais, não é necessário que a vítima tenha oposto resistência real à coação. A simples
violação à segurança da liberdade interna conduz o coagido a executar o que lhe foi imposto.

Não era legítimo ao Acusado impor a ordem de estimulação sexual no âmbito do quartel.

O fato sob análise jurídica não se enquadra em nenhum outro crime do CPM. Inexiste a
cogitação do crime de rigor excessivo, porquanto o Ofendido não apresentou nenhum
comportamento digno de punição, bem como o Apelado é um praça, portanto não se
enquadra no sujeito ativo do tipo do art. 174 do CPM que é somente o oficial.

Não se trata do tipo previsto no art. 235 do CPM (alterado pelo STF na ADPF 291), o qual é
plurissubjetivo e de condutas paralelas, ou de ato obsceno (art. 238 do CPM), porquanto o Sd
Aer Maltauro é Vítima e não Acusado.

A condenação, portanto, se impõe para o tipo do art. 222 do CPM, uma vez que a qualidade
da vítima é essencial para o crime em tela, além do que a vis compulsiva não
necessariamente se apresenta como irresistível. Basta que se mostre capaz de coagir a
vítima a realmente fazer ou não fazer como o agente requer.

Entretanto, como bem fundamentado pelo nobre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Clauro Roberto de Bortolli, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que o
recebimento da Denúncia se operou por Acórdão desta Corte Castrense em 16.8.2018 e a
publicação da Ata do julgamento em 26.11.2019. Como na data dos fatos o Réu era menor
de 21 anos e a pena restou em 4 meses de detenção para o tipo do art. 222 do CPM, o lapso

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/06/2020 20:40:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7397ef
temporal de 1 ano foi extrapolado, na forma do art. 125, inciso VII e § 1º, c/c art. 129, ambos
do CPM. Trecho do Parecer, in verbis:

"[...] manifesta-se a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pela declaração da
extinção de punibilidade do apelante, apenas no que toca ao evento delituoso
previsto como constrangimento ilegal (art. 222, caput, do CPM), diante da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente,
em parâmetros ditados pelo quantum da pena concretamente fixada, ocorrida
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
recorrível, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, § 1º, o art. 125, inciso
VII, art. 125, § 5º, bem como o art. 129, todos do CPM, e, consequentemente,
pela prejudicialidade da análise do recurso interposto."

No tocante a conduta do Apelado de empregar gás tóxico ou asfixiante de maneira
irresponsável e ilícita em um ambiente fechado se enquadra de maneira clara no tipo penal
do art. 270 do CPM.

Os crimes contra a incolumidade pública são de inspiração italiana, especificamente do
Código de 1889, em que a segurança dos cidadãos é geral, sem determinação e limitação de
pessoas. Os delitos do Título VI do CPM ofendem a tranquilidade ou a paz social. A expressão
do Capítulo I "Dos crimes de perigo comum" remete ao Código Penal alemão
(gemeingefahrliche verbrechen).

A legislação substantiva castrense adotou a teoria objetivo-subjetiva de perigo, considerada
como a possibilidade de dano, em que um juízo de valor é necessário, como resultado um
silogismo. A premissa maior é a regra de experiência segundo a qual a um determinado
fenômeno advém e, como efeito, um outro determinado evento pode aparecer, qual seja a
premissa menor. Por exemplo, quando o céu está nublado pode chover. A possibilidade de
um fenômeno, embora tenha uma existência objetiva, não se revela por si mesma, tem de
ser reconhecida, isto é, avaliada. É imprescindível um juízo de possibilidade de perigo a ser
julgada pelo magistrado. (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal: volume IX. Rio de
Janeiro: Revista Forense, p. 13).

A infração sob análise foi objeto de inovação legislativa no Código Penal Militar de 1944,
especificamente, no seu art. 218, cuja reclusão era de 2 a 6 anos:

Art. 218. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de
outrem, em lugar sujeito à administração militar, usando de gás tóxico ou
asfixiante:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.

O atual CPM diminuiu a pena mínima e máxima em 1 ano, porém em seu texto acrescentou a
possibilidade de exposição a perigo diante de qualquer substância:

Art. 270. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de
outrem, em lugar sujeito à administração militar, usando de gás tóxico ou
asfixiante ou prejudicial de qualquer modo à incolumidade da pessoa ou
da coisa:
Pena - reclusão, até cinco anos.

O elemento subjetivo centra-se na vontade de expor a perigo, mediante substância de
qualquer modo prejudicial. Assim, se o agente possui a finalidade de matar responderá por

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/06/2020 20:40:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7397ef
homicídio ou o anseio de ofender a integridade física pelo crime de lesão corporal.

Destaco que apesar dos diversos efeitos colaterais causados aos Ofendidos, como asfixia e
irritação ocular, não se exige resultado naturalístico. A mera exposição ao perigo já configura
o crime.

O Sd Aer Felipe Arruda da Silva em seu depoimento testemunhal afirmou que os
treinamentos com gás tóxico eram realizados em ambientes abertos com a presença de
equipe médica.

A prática do Apelado de utilizar substância prejudicial contrabandeada dentro de um quarto
fechado no alojamento e sem qualquer auxílio médico consubstancia a prática do crime do
art. 270 do CPM. Considerada a teoria objetivo-subjetiva de perigo, a premissa maior é a
conduta objetiva de empregar material asfixiante e a premissa menor é a ausência de
cautela necessária e a possibilidade de risco à saúde dos militares vítimas do evento.

O Laudo 2386/2017 do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal confirmou a
natureza danosa das substâncias e a inexistência de qualquer logo ou marca no envelope,
cujo produto, em tese, é controlado pelo Exército.

Apresento julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em que reconheceu o gás de
cozinha (GLP) como tóxico, premissa maior ou dado objetivo, e a palavra da vítima para
comprovar o risco de vida, como premissa menor, para configurar o tipo:

"APELAÇÃO [...] ART. 252 DO CÓDIGO PENAL. USO DE GÁS TÓXICO.
EXPOSIÇÃO A PERIGO DE VIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA
VÍTIMA.
[...] No caso dos autos, demonstrado que o réu soltou a válvula de gás GLP,
vindo a causar asfixia nas ofendidas, sua ex- companheira e filha, colocando
em risco a vida de ambas. Os depoimentos prestados tanto na fase
persecutória quanto em juízo demonstram coerência e igualmente a versão
dos fatos narrados na peça acusatória. [...] (Apelação 70077559755, 2ª
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator Luiz Mello
Guimarães, DJe de 20.7.2018).

Dessa forma, faço a análise da dosimetria da pena, realizada pela instância a quo.

No que se refere ao tipo do art. 270 do CPM, ressalto a excelente análise do art. 69 na
primeira fase de dosimetria pelo magistrado e Conselho Permanente diante da intensidade
do dolo, a potencialidade do dano e a insensibilidade do Réu após os fatos, in verbis:

"Em uma primeira fase, atentando-se para as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM, temos que o acusado é primário e detentor de
bons antecedentes, contudo, relativamente ao crime do art. 270 do CPM,
verifica-se que o agente químico gás lacrimogêneo foi inserido indevidamente
na OM em pó e incinerado em ambiente fechado, sem circulação, em total
desrespeito às regras de segurança, o que potencializou os riscos de violação
à integridade física dos recrutas que aspiraram o material asfixiante. Assim, a
intensidade do dolo do agente, que premeditou a conduta ao obter o
componente químico fora do quartel e posteriormente tê-lo consumido no
alojamento, associado à extensão do perigo de dano e o meio de execução
(queima do gás em recinto fechado), bem como as atitudes de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/06/2020 20:40:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7397ef
insensibilidade, indiferença e falta de arrependimento após os fatos, sugerem
a aplicação da pena base em 02 (dois) anos de reclusão. Quanto ao crime do
art. 222 do CPM, tendo também a conotação homofóbica no seu agir, impondo
constrangimento e vexame a colega de farda que estava sob sua guarda, ao
acusado deve ser imposta a pena-base de 06 (seis) meses de detenção."

Da mesma forma, deve-se enfatizar a brilhante aplicação da atenuante da menoridade
relativa em 2ª fase do cálculo da pena:

"Na segunda fase de aplicação da pena não encontramos circunstâncias
agravantes, entretanto, faz-se presente a atenuante da menoridade relativa
(art. 72, I, do CPM), circunstância legal que, por força do art. 73 do mesmo
diploma repressivo, merece consideração de redução em 1/3 (um terço),
sanções penais que tornam-se definitivas, à míngua de causas de aumento e
de diminuição, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão para o art.
270 do CPM e de 04 (quatro) meses de detenção para o art. 222 do CPM"

Na 3ª fase inexistem quaisquer majorantes ou minorantes. Assim a pena final do crime do
art. 270 deve permanecer em 1 ano e 4 meses de reclusão.

Uma vez que se operou a prescrição punitiva intercorrente no crime de constrangimento
ilegal, a reprimenda final permanece em 1 ano e 4 meses de reclusão.

Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao recurso Defensivo para
declarar a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do art. 222 do CPM, cuja
manutenção da Sentença condenatória se impõe em seus demais dispositivos.